Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-77.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência dos vícios do art. 619 do CPP. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Inovação recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-77.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROBSON ANTONIO DE SOUZA - CPF: 029.030.851-88 (APELANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), CLEVERSON RIBEIRO GOULART - CPF: 953.454.501-53 (EMBARGANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), JOAO VITOR SOUZA DA SILVA - CPF: 055.047.771-35 (APELANTE), JOSE DAMASIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 444.098.004-00 (APELANTE), WILSON TIAGO COSTA SANTOS - CPF: 043.782.581-70 (APELANTE), JHONATHAN SOUZA DA SILVA - CPF: 036.593.171-36 (APELANTE), NICOLAS CELIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.188.461-30 (APELANTE), RAFAEL CAPUANO DE OLIVEIRA - CPF: 004.306.421-30 (ASSISTENTE), GLEIDSSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 874.456.111-34 (ASSISTENTE), CAIO CESAR DE ANDRADE REIS - CPF: 081.785.986-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0087-20 (VÍTIMA), JOAO VITOR SOUZA DA SILVA - CPF: 055.047.771-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN SOUZA DA SILVA - CPF: 036.593.171-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inexistência dos vícios do art. 619 do CPP. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Inovação recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal em sede de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o embargante pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal). O embargante alega omissão na análise de diversas teses suscitadas na apelação e requer o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto às teses suscitadas na apelação criminal, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal; e

(
ii
) definir se é possível o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, mesmo sem ter sido tal pretensão suscitada na apelação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não padece de omissão, pois enfrentou, ainda que de forma sucinta, todas as questões relevantes ao deslinde da causa, expondo fundamentação suficiente para justificar a decisão adotada.

4. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que apresente fundamentação coerente e suficiente para sustentar o julgamento.

5. O embargante busca, sob a alegação de omissão, promover a rediscussão do mérito da causa, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à reavaliação de matéria já decidida.

6. A tese de que os autos deveriam ser encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para eventual proposta de ANPP configura inovação recursal, pois não foi arguida na apelação criminal, estando, portanto, preclusa.

7. O efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às questões efetivamente deduzidas nas razões recursais, sendo vedado o conhecimento de matéria inovadora em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“
(i) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
;
(
ii
) A fundamentação sucinta do acórdão não caracteriza omissão quando suficiente para sustentar a decisão adotada
;
(
iii
) É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração,
sendo inadmissível o exame de matéria não suscitada tempestivamente na apelação criminal.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4º, II e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 619 e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 521.849/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
19/08/2020; STJ,
AgRg
no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
12/08/2020; STJ, Súmula 511.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Cleverson Ribeiro Goulart

contra
o acórdão prolatado no dia
31 de janeiro de 2025
, por esta Terceira Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação n.
1000454-77.2021.8.11.0055
para que seja sanado o vício de omissão supostamente existente.

Nas razões que se encontram sob ID
266494288
,
o
embargante
aduz
que o acórdão embargado é
omisso
porque não analisou
a
s seguintes teses:

[...]
a)
Sentença que violou o princípio da correlação – art. 383 do CPP;

b)
Ausência de prova segura e sólida acerca da existência de liame subjetivo entre os recorrentes com o fim de “desviar” referidas mercadorias;

c)
Da absoluta ineficácia do meio empregado para a consumação do crime imputado na denúncia;

d)
Ausência de individualização da conduta de cada um dos denunciados – violando dos
arts
. 29 e 31 do Código Penal, o que consequentemente, afeta a dosimetria da pena, ponto em xeque a acusação;

e)
Violação ao art. 155 do CPP, uma vez que para fins de condenação criminal, é imprescindível que os conectores que liguem a prova judicializada às investigações policiais se constituam elementos fáticos robustos e não meramente lógicos que constituam mera presunção, não autorizando condenação criminal;

f)
Quanto a qualificadora referente ao abuso de confiança, não se evidencia a presença dos requisitos legais exigidos para a sua incidência, quais sejam, o vínculo subjetivo de credibilidade
entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e o aproveitamento da facilidade decorrente dessa relação de confiança.

g)
Quanto a dosimetria da pena, defendeu-se que o abuso de confiança, foi utilizado para qualificar o crime, enquanto a fraude, serviu para negativar a culpabilidade, contudo, as
circunstancias
judiais foram valoradas de forma desproporcional, razão
pela a
pena deveria ter sido redimensionada no caso de manutenção da condenação;

h)
Por fim, o embargante ainda defendeu a tese de que o caso era de se reconhecer a figura do furto privilegiado, (155, § 2º do Código Penal), ante o preenchimento dos requisitos, sobretudo, considerando o auto de avaliação indireta e planilha de levantamento contábil de possíveis prejuízos de id. id. 204664402 fls. 26/27, pois, uma vez individualizando a quantidade de produto encontrado em cada caminhão, tem-se que os produtos atribuídos ao recorrente estavam avaliado entre R$435,00 a 540,00 reais. Ou seja, para fins desse tópico, deveria ser individualizada os produtos encontrados em cada caminhão e não o total da carga como fora feito na sentença e no
acordão;
[...]
.

Diante do exposto, postula que o presente recurso seja provido para que as teses
suscitadas
no recurso de apelação criminal sejam analisada
s
; e, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos
à
Procuradoria-Geral de Justiça para
eventual oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente
, tendo em vista que a “
infração penal imputadas ao embargante não guarda relação com o cometimento de violência ou grave ameaça contra a pessoa, cuja pena mínima se mostra inferior a quatro anos. Além disso, não estamos diante de crime de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal, em que caiba transação penal
”.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
266821783
,
requer o
desprovimento deste recurso
.

Os
presentes
autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento da tese inovada em sede de embargos de declaração

O
embargante
, preliminarmente,
sustenta a possibilidade de encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça

para eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente,
considerando
que a “
infração penal imputadas ao embargante não guarda relação com o cometimento de violência ou grave ameaça contra a pessoa, cuja pena mínima se mostra inferior a quatro anos. Além disso, não estamos diante de crime de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal, em que caiba transação penal
”.

Sem razão, contudo, o embargante.

Isso porque
, após examinar o acórdão embargado, é imperativo concluir que esta pretensão não pode ser conhecida, na medida em que a tese ora sustentada não foi deduzida pelo embargante no recurso de apelação criminal visto no ID 213576172, constituindo, portanto, inovação recursal.

Com efeito,
verifica-se que nas razões de apelação criminal, o embargante pleiteou: “
(i) a sua absolvição, com base no princípio in dubio pro reo, visto a inexistência de provas suficientes para a sua condenação; e, subsidiariamente (
ii
) o afastamento das qualificadoras; e o redimensionamento da pena para o mínimo legal; e o reconhecimento da figura do furto privilegiado
”. Dessa forma,
a alegação de omissão no acórdão por meio destes embargos declaratórios não pode ser examinada, em decorrência da
preclusão consumativa
.

Como se sabe
,
os magistrados não podem conhecer de matéria não recorrida a tempo e modo devidos, ficando, por conseguinte, a análise limitada à
devolutividade
do recurso de apelação, assim como também pode-se dizer que nos embargos de declaração, a temática não impugnada tempestivamente não pode ser conhecida. Além disso, impõe-se registrar que não é possível haver aditamento das razões recursais ou incremento de novas teses em contrarrazões, memoriais ou em sustentação oral quando do julgamento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça em relação à inovação de matéria preclusa em sede de julgamento de recurso de apelação criminal, tem o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020).
Destacamos

Por sua vez
, este Tribunal de Justiça

perfilha o posicionamento adotado pela citada corte superior no sentido de que não se deve conhecer de embargos de declaração que busca por intermédio de inovação recursal discutir matéria acobertada pela preclusão temporal, conforme pode ser visto abaixo:

2.
Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela Defesa em sede de Embargos de declaração é clara inovação recursal, uma vez, que não trazida a conhecimento
quando da apresentação do recurso de Apelação Criminal,
estando, portanto, atingida pela preclusão consumativa
.

(N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 04/06/2024)
Destacamos

Diante do exposto, por se tratar de ino
v
ação recursal e estar preclusa, a tese de omissão na análise do oferecimento do benefício de ANPP
não deve ser conhecida.

MÉRITO

Por outro viés, é

importante registrar
, primeiramente,
que
estes
embargos
de declaração, cujas razões protocolizadas no dia
6
de
fevereiro de 2025
(ID
266494288
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se
conhece
, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.
Destacamos

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo à rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, isso significando dizer que somente a
omissão
em relação a assuntos não abordados e a
contradição interna,
ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio desse tipo de recurso.

No caso em apreciação,
conforme descrito no relatório,
o
embargante busca sanar suposta
omissão
no voto condutor do acórdão
, sob o argumento de que “
não foram enfrentadas todas as fundamentações apresentadas pelo Embargante nas razões de apelação
”
.

Sem razão, no então,
o
embargante.

Isso porque,
em verdade,
estes embargos declaratórios têm por escopo

exclusivo
o
reexame da matéria já
examinada e julgada
,
tendo em vista
que voto
condutor do acórdão embargado
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a
sessão de julgamento que condenou
o
embargante
,
conforme se infere da

ementa abaixo reproduzida:

Ementa
: Direito penal e processual penal.
Apelação criminal. Furto qualificado. Absolvição. Afastamento das qualificadoras.
Substituição da pena restritiva de direitos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recursos de apelações criminal interpostos contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT condenando os apelantes pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal). As penas aplicadas variaram entre reclusão no regime semiaberto (para o primeiro apelante) e penas substitutivas de direito, como prestação pecuniária e serviço à comunidade (para os demais apelantes).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se há suficiência das provas para a condenação dos apelantes, frente aos pedidos de absolvição do cinco com base no princípio
in dubio pro reo
;

(
ii
) saber se é possível o afastamento das qualificadoras de abuso de confiança, fraude e concurso de agentes, com o reconhecimento do furto privilegiado; e

(
iii
) se é admissível a modificação das penas restritivas de direitos, em especial a prestação pecuniária e a prestação de serviço à comunidade, sob alegação de impossibilidade de cumprimento por parte do quinto apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do furto qualificado, foram comprovadas pelos documentos consubstanciados no boletim de ocorrência e no auto de avaliação; bem pelos testemunhos dos funcionários da empresa, que apontaram o envolvimento consciente e coordenado dos apelantes na subtração dos bens.

4. A qualificadora de fraude restou comprovada pela utilização de lacres divergentes nos caminhões, com o objetivo de burlar a vigilância da empresa.

5. A qualificadora de abuso de confiança se confirmou porque os apelantes, na qualidade de funcionários ou motoristas da empresa, aproveitaram-se de sua relação de credibilidade com a empregadora para facilitar a prática do ilícito.

6. O concurso de agentes foi evidenciado pela atuação conjunta e coordenada dos apelantes, não sendo necessária a identificação individual de cada um dos coautores para a caracterização da qualificadora.

7. O pedido de reconhecimento do furto privilegiado é afastado, uma vez que o valor dos bens furtados (R$ 1.515,00) excede o limite do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, além de a qualificadora de abuso de confiança ser de natureza subjetiva, o que impede a aplicação do privilégio nos termos da Súmula 511 do STJ.

8. A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária foi fixada de forma proporcional e adequada à gravidade da conduta e ao prejuízo causado à vítima, sendo incompatível sua redução ou exclusão com base na mera alegação de dificuldade financeira do quinto apelante.

9. Quanto à prestação de serviço à comunidade, a escolha da pena e sua adequação à realidade do quinto apelante deverá ser
analisada pelo Juízo da Execução Penal, responsável por definir a entidade beneficiada e a forma de cumprimento, não havendo, na espécie, elementos suficientes para descaracterizar a aplicabilidade da pena nesta instância.

IV. Dispositivo e teses

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamentos
:

(i) A prática de furto qualificado por fraude, abuso de confiança e concurso de agentes configura grave violação patrimonial e deve ser analisada com base no conjunto probatório que demonstre claramente a materialidade e autoria do delito.

(
ii
) O concurso de agentes dispensa a identificação de todos os coautores, sendo suficiente a demonstração de atuação conjunta e coordenada.

(
iii
) A qualificadora de abuso de confiança é incompatível com o reconhecimento do furto privilegiado, conforme a Súmula 511 do STJ.

(
iv
) A pena de prestação pecuniária visa à reparação do dano causado e não precisa ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, devendo ser adequada à reprovabilidade da conduta do agente, como também ao prejuízo causado à vítima.

(v) A prestação de serviço à comunidade é fixada a critério do magistrado, podendo ser adaptada pelo Juízo da Execução Penal às condições do apenado, sem comprometer sua natureza punitiva e ressocializadora.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal,
arts
. 44, 45, § 1º, e 155, § 4º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
12/08/2020; STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30/06/2020; e STJ, Súmula 511.

Destacamos.

A propósito, no ponto que interessa, eis as razões adotadas por esta Terceira Câmara Criminal para manter
inalterada
a sentença
que condenou o embargante
:

1. Pedido de absolvição do crime de furto qualificado
(letra
s
A, B, C, D e
E
expostas no presente embargos)
:

Infere-se do acórdão embargado que todos os pontos suscitados já foram devidamente analisados e enfrentados, com base em conjunto probatório
robusto e coerente, que fundamenta a condenação do embargante pelo crime de furto qualificado.

Inicialmente, quanto à alegação de que a sentença violou o princípio da correlação (art. 383 do CPP), tal tese não merece prosperar, visto que a decisão judicial permaneceu rigorosamente vinculada aos contornos fáticos e jurídicos delineados na denúncia. Em nenhum momento houve inovação acusatória ou modificação substancial da imputação que pudesse comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à suposta ausência de prova quanto ao liame subjetivo entre os recorrentes, verifica-se que os depoimentos firmes e convergentes prestados por testemunhas presenciais – todas integrantes da estrutura administrativa da empresa – identificaram, com clareza, as funções desempenhadas por cada acusado no contexto do esquema de desvio de mercadorias. A divisão de tarefas, a manipulação intencional dos lacres, a atuação coordenada no carregamento e a repetição do padrão delitivo evidenciam o dolo e a comunhão de desígnios entre os envolvidos.

Em relação à eficácia do meio empregado para a consumação do delito, constata-se que o furto se consumava
quando
os produtos excedentes eram inseridos nos caminhões com o objetivo de subtração, ainda que dentro da margem de tolerância da balança. A inserção clandestina das caixas, fora do romaneio e do empacotamento regular, demonstra a intenção de retirá-las da esfera de controle da empresa, configurando a subtração no plano jurídico, independentemente da posterior recuperação ou frustração da vantagem patrimonial.

Quanto à alegada ausência de individualização das condutas, verifica-se que tal aspecto também foi objeto de análise judicial, sendo certo que a sentença descreveu, de forma detalhada, o papel de cada agente: motoristas,
conferente e empilhador. A responsabilidade penal de todos os envolvidos foi fixada com base nas provas constantes dos autos, que demonstraram a participação de cada um na cadeia de execução do delito, em plena conformidade com os
arts
. 29 e 31 do Código Penal. A repartição de tarefas evidencia unidade de desígnios e atuação conjunta, dispensando a exigência de coautoria material idêntica.

No que concerne à suposta violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação estaria baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, tal alegação também foi afastada na origem. A prova produzida em juízo – especialmente os depoimentos das testemunhas
Gleidsson
, Rafael e Caio – não apenas corroborou os elementos iniciais da investigação, mas também apresentou novos dados, com riqueza de detalhes, acerca do modus operandi do grupo, conferindo plena legitimidade à valoração judicial empreendida.

Sobre os pontos controvertidos, assim se manifestou o acórdão impugnado:

[...]

Com efeito, a testemunha
Gleidsson
da Silva Pereira (coordenador de logística da empresa Seara), em seu depoimento na fase inquisitiva, informou que realiza a contagem cíclica do estoque da empresa, tendo notado que, de maneira recorrente, faltavam produtos no estoque, por isso, ficou em alerta. O declarante, afirmou, ainda, que no dia 18 de maio de 2019, notou um caminhão da empresa com o lacre divergente entre o romaneio (documento que especifica dados do produto a serem transportados, bem como do responsável pelo transporte e o destino da carga).

Gleidsson
destacou, ademais, que os três caminhões tinham como motoristas: José Damásio, Cleverson Ribeiro e Robson Antônio, tendo José Damásio alertado a testemunha sobre os desvios de mercadorias, alegando que Nicolas
Celis
e Wilson Tiago eram os responsáveis pela irregularidade, tal como ser visto a seguir:

[...]

Em juízo,
Gleidsson
confirmou as informações previamente fornecidas e detalhou que, após o carregamento, os caminhões
passavam por uma balança que permitia uma margem de tolerância de até 100 kg. Explicou, também, que os apelantes aproveitavam essa limitação para carregar os veículos com o peso exato permitido pela balança e acrescentavam cinco caixas de frango a mais, evitando a detecção do excesso.

Corroborando as afirmações de Gleidson, a testemunha Rafael
Capuano
de Oliveira, em seu depoimento judicial, confirmou que, após a análise das imagens de segurança, foi determinado o descarregamento dos caminhões para uma conferência detalhada. Durante esse procedimento, ficou constatado o desvio de cargas, evidenciado pela presença de caixas adicionais que não eram detectadas pela balança, além de sinais claros de fraude nos lacres de segurança. Diante dessas irregularidades, foi registrada uma ocorrência para formalizar a situação. Rafael, ainda, identificou como envolvidos no esquema ilícito três motoristas, bem como os responsáveis pelos setores de conferência e carregamento, corroborando as suspeitas iniciais sobre a prática sistemática de fraude.

[...]

Portanto, além de informar a função de cada apelante na empresa quando os desvios aconteceram, as testemunhas que prestaram depoimento em juízo, apontam, com segurança e clareza, para a autoria delitiva dos apelantes.

[...]

Destarte, a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de furto qualificado por parte dos cinco apelantes, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição deles com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.
[...]

2.
Pedidos de afastamento das qualificadoras e redimensionamento da pena para o mínimo legal, reconhecendo o furto privilegiado formulado pelo
embargante
(letra
s

F e G
expostas no presente embargos)
:

No que se refere à incidência da qualificadora do abuso de confiança, verifica-se que tal ponto foi adequadamente enfrentado, tendo o acórdão reconhecido que os apelantes, na condição de funcionários da empresa, detinham acesso privilegiado às rotinas de expedição, armazenamento e controle de carga, valendo-se dessa prerrogativa para facilitar a prática do furto mediante
o domínio do sistema logístico interno, incluindo a manipulação de lacres e romaneios.

Quanto à dosimetria da pena, ficou demonstrado que a qualificadora do abuso de confiança foi utilizada para configurar a figura qualificada do delito, enquanto a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente, em razão do elevado grau de organização e premeditação empregado na empreitada criminosa, notadamente pela utilização sistemática de mecanismos de dissimulação, como a troca de lacres, o mascaramento do romaneio e a manipulação do peso da carga, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Por fim, cumpre esclarecer que a dosimetria da pena foi realizada com fundamentação idônea e proporcional, não se verificando qualquer excesso ou arbitrariedade na fixação da reprimenda. A pena foi estabelecida com base em critérios objetivos e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, conforme se infere dos excertos a seguir transcritos:

[...]Conquanto Cleverson Ribeiro alegue que “não restaram provadas, pelos motivos acima já expostos, quanto a falta de prova segura, concreta e irrefutável acerca do liame subjetivo entre os acusados e a existência de dolo”, no que concerne à qualificadora do concurso de agentes, prevista no inciso IV, §4º do art. 155 do Código Penal, não há dúvidas que o desvio das mercadorias foi feito com a participação de todos os apelantes.

Em relação à matéria, cumpre esclarecer que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não é exigida a identificação do coautor, apenas a comprovação de que ocorreu o concurso de agentes para a prática do crime, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

[...]

Logo, se o quarto apelante agiu em comunhão de esforços com terceiros para a prática do furto, é irrelevante a identificação do comparsa para a incidência da referida causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Ademais, a qualificadora relativa à fraude, restou plenamente demonstrada, sobretudo em razão de os apelantes utilizarem lacres distintos dos originais nos caminhões, evidenciando o
claro intuito de burlar a vigilância da empresa, que figura como vítima na presente ação. Essa conduta, além de atentar contra os mecanismos internos de controle, revela a premeditação e a dissimulação empregadas para encobrir o desvio das cargas, caracterizando o elemento subjetivo necessário para a configuração da qualificadora.

Em relação ao abuso de confiança, sabe-se que pressupõe a pré-existência de uma relação de credibilidade, posteriormente rompida pela conduta daquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido.

E, caso em análise, resta evidente a relação de confiança mantida entre a empresa Seara e o quarto apelante. E, tal vínculo de confiança, foi explorado de forma consciente e dolosa por Cleverson Ribeiro, sendo plenamente conhecido e aproveitado pelos demais coautores para viabilizar a prática do ilícito. Dessa forma, tanto a fraude quanto o abuso de confiança encontram-se devidamente comprovados, reforçando a gravidade das condutas imputadas.

Por conseguinte, as condições em que se desenvolveram a ação, responsável por fazer o transporte do frango furtado, deixam claro que o quarto apelante também foi um dos autores da subtração, ou seja, tinha ciência de que se tratava de ação ilícita e agiu em coautoria com os demais apelantes.
[...].

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra
omisso
, mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante, razão pela qual
não
se pode falar em
omissão
e, consequentemente,
em
nulidade d
a sessão de
julgamento
d
o
embargante
.

Além do mais, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

Aliás, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA
DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021 e publicado no
DJe
de 24.03.2021)
Destacamos

Finalmente, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Logo, considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Doutrinando sobre o assunto
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, assim se manifestam:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraidos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão,
contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3.
Embargos rejeitados.(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017 e publicado no
DJe
de 19.12.2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017 e publicado no
DJe
de 10.11.2017)

Destacamos

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
não conheço da tese inovadora
de omissão por ausência de oferecimento do benefício de ANPP suscitad
o
nas razões recursais destes embargos de declaração. E, na parte remanescente,
nego provimento
aos embargos de declaração interpostos por
Cleverson Ribeiro Goulart.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025